Tribunal: TJES
Processo: 5014118-92.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014118-92.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MORAES TIBURCIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014118-92.2022.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA MORAES TIBURCIO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RECEBIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS EM VIRTUDE DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO, O QUAL A AUTORA CONSEGUIU CANCELAR O CONTRATO NA VIA ADMINISTRATIVA, MAS, NÃO HOUVE A DEVOLUÇÃO DE DOIS MESES DE DESCONTO INDEVIDO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e condeno a ré a restituir à autora o valor de R$ 1.376,60 (hum mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de mora da citação e correção monetária da data de propositura da demanda. Condeno ainda a ré ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros da citação e correção monetária da data da sentença.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
BANCO PAN S/A.
.

DA NÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DA INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
NÃO APRESENTADA CONTRARRAZÕES.
(5) MÉRITO RECURSAL. REPETIÇÃO EM DOBRO.
A AUTORA APELADA TERIA SOFRIDO DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM QUE HOUVESSE CONTRATAÇÃO POR QUALQUER SERVIÇO, DE MODO QUE PASSARAM A SER DESCONTADAS PARCELAS NO VALOR DE R$344,15 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) POR MÊS. TENDO LOGRADO ÊXITO EM CANCELAR O CONTRATO NA VIA ADMINISTRATIVA FAZENDO, INCLUSIVE, A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM SEU FAVOR, TODAVIA, NÃO HOUVE DEVOLUÇÃO PELA RÉ DO VALOR REFERENTE A DOIS MESES DE DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO. NA ORIGEM, O JUÍZO DEFERIU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, EM DOBRO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE RESTOU INCONTROVERSO NA DEMANDA QUE A AUTORA RECORRIDA JAMAIS CONTRATOU OS SERVIÇOS PELAS QUAIS ESTAVA SENDO COBRADA, OUTROSSIM, A DEVOLUÇÃO DE APENAS PARTE DOS VALORES SE MOSTROU ARBITRÁRIA E INJUSTIFICÁVEL POR PARTE DO RECORRENTE, UMA VEZ QUE ESTE PRÓPRIO, ADMINISTRATIVAMENTE, RECONHECEU COMO INDEVIDA A COBRANÇA. ASSIM, ENTENDO QUE RESTA CARACTERIZADA MÁ-FÉ, RESTANDO PLENAMENTE APLICÁVEL AO CASO O ART. 42 DO CDC, DE MODO QUE A REPETIÇÃO DEVE OCORRER EM DOBRO.
DANO MORAL.
A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS, SOMADO AO FATO DE TER OCORRIDO COM PESSOA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL, VIOLA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. O
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ARBITRADO NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO E ESTÁ APTO A CUMPRIR AS FINALIDADES REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA DO INSTITUTO, COM O QUE
A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(7)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)